Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905357/PR, tese firmada no acórdão paradigma RE 905357/PR (Tema 864) tem por objeto a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral anual dos servidores públicos, o que difere do caso concreto e afasta sua aplicação.
2. Embora não se tenha conhecido da ADI 2015 00 2 005517-6, a qual questionava a constitucionalidade de diversas leis concessivas de reajustes salariais, entre as quais a Lei no 5.175/2013, houve expressa consignação de que a ausência de receita não daria ensejo ao reconhecimento da norma questionada, mas impediria a sua aplicação no respectivo exercício financeiro.
3. Prevendo a Lei Distrital reajustes de forma escalonada, para a implementação de cada etapa deve haver previamente a respectiva destinação orçamentária, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal.
4. Comprovada a inexistência de dotação orçamentária, não remanesce o direito à implementação da última parcela do reajuste dos servidores, sob pena de haver desequilíbrio orçamentário.
5. Sentença reformada, por força da remessa necessária.